Tribunal: TJDFT
Processo: 0763665-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0763665-60.2022.8.07.0016 RECORRENTE: FABIANA ZANELA DE RESENDE PAIXAO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURATELA. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DO MÚNUS. OBRIGAÇÃO LEGAL. EXISTÊNCIA DE SALDO EM FAVOR DA CURATELADA. NÃO COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. AUSÊNCIA DE COMPROVANTES HÁBEIS. ÔNUS DA CURADORA. CONTAS NÃO APROVADAS. 1. A prestação de contas referente à administração dos bens da curatelada não é mera faculdade da curadora, mas sim uma obrigação legal, consoante os artigos 1.755, 1.774 e 1.781 do Código Civil. 2. A curatela é múnus público destinado à proteção de incapazes. 2.1. Entre as atribuições da curadora está a administração do patrimônio da curatelada, atividade a ser desempenhada segundo os parâmetros da eficiência e da boa-fé. 2.2. Como gestores do patrimônio alheio, os curadores têm a obrigação legal de prestar contas, com a finalidade de proteger os interesses econômicos da curatelada, bem como de demonstrar a regularidade da administração desempenhada. 3. A demonstração documental pela curadora de todas as despesas da curatelada é imprescindível para a aprovação das contas. 4. Diante da apuração da contadoria judicial, no sentido da existência de saldo em desfavor da curadora e em favor da curatelada, bem como da ausência de apresentação pela curadora dos documentos hábeis a comprovar a integralidade das despesas relacionadas, a rejeição das contas é medida que se impõe. 4.1. A diferença apresentada em percentuais baixos, permite a relativização do rigor da lei, resultando na aprovação das contas apresentadas. 4.2. Contudo, no caso em apreço, a diferença constatada se encontra erigida em patamar bastante dissonante das despesas efetivamente comprovadas. 5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sem honorários advocatícios. A parte recorrente alega violação aos artigos 1.767, 1.774, 1.781 e 1.755 e seguintes, todos do Código Civil, suscitando negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa. Afirma que a solidariedade é o princípio que rege as relações familiares, não podendo o Poder Judiciário, ao analisar as contas apresentadas, deixar de observar as necessidades dos familiares que sempre foram socorridos pela interditada. Reitera que a curatelada sempre assistiu seus familiares e que os herdeiros estão de acordo com a forma como a recorrente vem conduzindo o encargo de curadora. Destaca que não tinha conhecimento acerca da necessidade de observar os termos da Cartilha de Orientação dos Curadores desenvolvida pelo Ministério Público. Acrescenta que não há comprovação do desvirtuamento de dinheiro ou mau uso do patrimônio da curatelada pela sua filha e curadora, não havendo que se falar em ressarcimento de quantia alguma. Requer, assim, seja aprovada a sua prestação de contas. Pede seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1.767, 1.774, 1.781 e 1.755 e seguintes, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028